Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-11.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. AUTOFINANCIAMENTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, em razão da
extrapolação do limite de despesas com recursos próprios. O juízo de primeiro grau
aplicou multa de 50% sobre o valor excedente.
2. O recorrente alega que a doação estimável de bens próprios não se sujeita ao
limite de gastos, que o veículo locado foi utilizado por período inferior ao contratado
e que o montante de recursos financeiros próprios utilizados foi inferior ao limite
legal. Requer a reforma da sentença, para julgar as contas aprovadas, ainda que
com ressalvas, e afastar a multa aplicada ou, ao menos, reduzi-la.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso para aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44486695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
4. A questão em discussão consiste em: a) avaliar se o veículo cedido a título de
doação estimável está sujeito ao limite de autofinanciamento; b) determinar se a
extrapolação do limite de autofinanciamento justifica a desaprovação das contas e a
aplicação da multa, e c) verificar a proporcionalidade da multa aplicada em relação à
gravidade da irregularidade e ao montante total de recursos arrecadados na
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação estimável de bens próprios, em regra, não se sujeita ao limite de gastos
com autofinanciamento de campanhas eleitorais, conforme o art. 27, §3º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, desde que não ultrapasse o valor de R$ 40.000,00.
6. No caso, o veículo cedido não era de propriedade do candidato, mas sim locado,
o que descaracteriza a doação estimável de bem próprio. A locação do veículo,
somada aos demais recursos financeiros próprios, ultrapassa o limite de
autofinanciamento.
7. A irregularidade é grave o suficiente para ferir o princípio da isonomia entre os
candidatos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 27, §4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
8. A multa de

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600217-11.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600217-
11.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Mauricio Bosak, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor ultrapassado do limite de recursos próprios, o que equivale a R$
1.346,96 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão,
nos termos do artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente Mauricio Bosak, que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2024, pelo partido Progressistas-PP, na Unidade Eleitoral
Prudentópolis/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foi apontado no Relatório Preliminar,
doações estimáveis em dinheiro referente a cessão de veículo para utilização na campanha
eleitoral, sem a comprovação da propriedade do bem cedido. Além disso, o comprovante de
locação do veículo juntado aos autos é no montante de R$ 3.534,72, pagos em dinheiro. Em
contrapartida, no termo de doação de bem estimável em dinheiro, consta o valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais). No caso concreto, foi realizada a locação onerosa e a cessão do
veículo como bem estimável em dinheiro sem, no entanto, o valor efetivamente pago, ter sido
incluído no limite de gastos. No Relatório Preliminar de análise das contas que o valor dos
recursos próprios utilizados na campanha superaram em R$ 659,20 o limite de gastos previsto no
artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com efeito, no caso em tela, não há que se falar
em valor ínfimo. Pelo contrário, a irregularidade identificada tem percentuais significativos, eis que
o candidato excedeu em R$ 2.693,92 o limite de gastos com recursos próprios, o que significa
8,38% (oito vírgula trinta e oito por cento) do total de receitas arrecadadas e aproximadamente 30%
(trinta por cento) do total de receitas oriundas de recursos próprios, impossibilitando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sendo, neste caso, a desaprovação das
contas a medida que se impõe). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO BOSAK (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MAURICIO BOSAK VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486695
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.871

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600217-
11.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO BOSAK VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: MAURICIO BOSAK
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. AUTOFINANCIAMENTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, em razão da
extrapolação do limite de despesas com recursos próprios. O juízo de primeiro grau
aplicou multa de 50% sobre o valor excedente.
2. O recorrente alega que a doação estimável de bens próprios não se sujeita ao
limite de gastos, que o veículo locado foi utilizado por período inferior ao contratado
e que o montante de recursos financeiros próprios utilizados foi inferior ao limite
legal. Requer a reforma da sentença, para julgar as contas aprovadas, ainda que
com ressalvas, e afastar a multa aplicada ou, ao menos, reduzi-la.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso para aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44486695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
4. A questão em discussão consiste em: a) avaliar se o veículo cedido a título de
doação estimável está sujeito ao limite de autofinanciamento; b) determinar se a
extrapolação do limite de autofinanciamento justifica a desaprovação das contas e a
aplicação da multa, e c) verificar a proporcionalidade da multa aplicada em relação à
gravidade da irregularidade e ao montante total de recursos arrecadados na
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação estimável de bens próprios, em regra, não se sujeita ao limite de gastos
com autofinanciamento de campanhas eleitorais, conforme o art. 27, §3º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, desde que não ultrapasse o valor de R$ 40.000,00.
6. No caso, o veículo cedido não era de propriedade do candidato, mas sim locado,
o que descaracteriza a doação estimável de bem próprio. A locação do veículo,
somada aos demais recursos financeiros próprios, ultrapassa o limite de
autofinanciamento.
7. A irregularidade é grave o suficiente para ferir o princípio da isonomia entre os
candidatos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 27, §4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
8. A multa deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso
concreto. O montante extrapolado representa aproximadamente 44,45% do limite de
recursos próprios permitido, o que demonstra ser razoável a multa de 50% do valor
excedido aplicada.
9. A irregularidade, embora relevante, corresponde a aproximadamente 8% dos
recursos arrecadados na campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar as
contas com ressalvas, mantendo-se a multa aplicada pelo juízo a quo.
Tese de Julgamento: 1. A locação de veículo para campanha eleitoral, ainda que
declarada como doação estimável, quando não comprovada a propriedade do bem
pelo candidato, deve ser considerada como recurso financeiro próprio para fins de
aferição do limite de autofinanciamento. 2. A extrapolação do limite de
autofinanciamento, ainda que não comprometa a totalidade dos recursos
arrecadados, configura irregularidade grave que justifica a aplicação de multa, a ser
dosada conforme as peculiaridades do caso. 3. É possível a aprovação das contas
com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, quando a irregularidade representa um percentual razoável do
montante total de recursos arrecadados na campanha.
_________

Num. 44486695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A e § 3º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, § 3º e § 4º; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE/PR,
PRESTACAO
DE
CONTAS
nº060021570, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE,
04/02/2022;
TRE-PR
Recurso
Eleitoral
nº
0600284-51.2020.6.16.0093
–
Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de
19.08.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MAURICIO BOSAK, candidato ao
cargo de vereador no Município de Prudentópolis/PR nas Eleições de 2024, as quais foram
julgadas desaprovadas pelo Juízo da 030ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 32.119,60 (ID 44440020), sendo R$
1.900,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.500,00 próprios e R$ 400,00 de pessoas
físicas) e R$ 30.219,60 de recursos financeiros (R$ 5.219,60 próprios e R$ 25.000,00 do partido,
oriundos do FEFC).
O Juízo a quo entendeu que, em que pese tenha sido declarada cessão estimável em dinheiro de
veículo do próprio candidato no valor de R$ 1.500,00, houve, na realidade, locação onerosa de
automóvel para utilização na campanha eleitoral do candidato no valor de R$ 3.534,72. Diante
disso, as contas foram julgadas desaprovadas em razão da extrapolação do limite pessoal de
gastos em R$ 2.693,92, aplicando-se multa de 50% sobre o valor excedente de recursos próprios
utilizados (ID 44440068).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente, em síntese, que (ID 44440074): a) a
inconsistência não é hábil a motivar a reprovação das contas; b) foram incluídos à soma dos
recursos próprios utilizados as doações estimáveis em dinheiro referente a utilização de bens do
próprio candidato, os quais não estão sujeitas ao limite de gasto, segundo a legislação e a
jurisprudência; c) o veículo locado foi utilizado na campanha por período inferior ao contratado
com a locadora, razão pela qual foi registrado o valor estimado de R$ 1.500,00, que equivale a
quinze diárias do automóvel; d) os mencionados valores devem ser deduzidos do cálculo do
montante excedente de despesas com recursos próprios; e e) foram arrecadados R$ 5.219,60 de

Num. 44486695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
recursos próprios em dinheiro, inferior ao limite legal de R$ 6.060,40 e, ainda que se inclua no
cálculo o valor do veículo cedido (R$ 1.500,00), o teto estabelecido pela legislação seria excedido
em apenas R$ 659,20. Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de
reformar a sentença, para julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas, e afastar a multa
aplicada ou, ao menos, reduzi-la.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso eleitoral interposto, considerando que, embora o limite de
autofinanciamento tenha sido de fato ultrapassado - uma vez que “o veículo foi locado e cedido
como recurso próprio estimável em dinheiro, para utilização na campanha eleitoral” -, o valor
ultrapassado representa 8,38% dos recursos utilizados na campanha, possibilitando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas (ID
44464473).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da extrapolação do limite de
despesas com recursos próprios em R$ 2.693,92. Ainda, foi aplicada multa de 50% no montante
irregular, com a consequente determinação de recolhimento de R$ 1.346,96 ao Tesouro Nacional
(ID 44440068).
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que, com a dedução dos valores referentes
à doação estimável de bens próprios (R$ 1.500,00), não haveria extrapolação do limite de
autofinanciamento na campanha, uma vez que o montante de recursos financeiros próprios
utilizados foi de R$ 5.219,60 e o teto estabelecido pela legislação é de R$ 6.060,40. Afirma,
ainda, que, mesmo que se inclua o valor do veículo cedido à campanha à soma dos recursos
próprios utilizados, o limite teria sido extrapolado em apenas R$ 659,20 e não em R$ 2.693,92,
como constou da sentença.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se o veículo cedido a título de doação estimável está
sujeito ao limite de autofinanciamento.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 60.604,01 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de vereador no Município de Prudentópolis/PR nas
Eleições de 2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 6.060,40.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por

Num. 44486695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .

A respeito da doação estimável de bens próprios, esta Corte firmou entendimento no seguinte
sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRÓPRIOS À CAMPANHA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO
27, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR EXCLUÍDO DO CÁLCULO
DOS
LIMITES
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXTRAPOLAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MULTA. CONTAS APROVADAS SEM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro de propriedade do candidato e a
prestação de serviço próprio em favor da campanha deve receber o mesmo
tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, não
se submetendo aos limites de gastos com autofinanciamento de campanhas
eleitorais, previsto no art. 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, desde que não
ultrapasse o valor de R$ 40.000,00, nos termos do §3º do mesmo artigo.
Precedentes desta Corte.
2. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas, afastando a
multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº060021570, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 04/02/2022 - Grifamos)

Na esteira do entendimento fixado, as informações referentes a doação própria de bens
estimados em dinheiro, não estão sujeitas ao limite de gastos.

Num. 44486695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
Na hipótese, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44440063), embora o
recorrente tenha declarado doação estimável de veículo próprio ao valor de R$ 1.500,00,
verificou-se que o automóvel cedido foi locado com recursos financeiros por R$ 3.534,72:

Constata-se, assim, que não se tratava de bem de propriedade do candidato, porquanto o
automóvel foi locado com a empresa Localiza, como se vê do contrato de locação onerosa
apresentado no ID 44440050:

Nesse panorama, somando-se a quantia de R$ 3.534,72, referente a locação de veículo, ao valor
de recursos financeiros próprios declarados (R$ 5.219,60), constata-se que o limite de
autofinanciamento estabelecido pela legislação (R$ 6.060,40) foi ultrapassado em R$ 2.693,92,
uma vez que, em verdade, foi utilizado o montante de R$ 8.754,32 de recursos financeiros

Num. 44486695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
próprios.
Desse modo, constata-se que a irregularidade é grave o suficiente para ferir o principal objetivo
da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, senão vejamos:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

No caso, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE no patamar correspondente a 50% da quantia em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento no sentido de que esta multa deve ser dosada e
ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção seja
de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite
superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no
grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,

Num. 44486695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado (R$ 2.693,92) em relação ao limite de
autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, representa
aproximadamente 44,45% do limite de recursos próprios permitido (R$ 6.060,40), o que
demonstra ser razoável a multa de 50% do valor excedido aplicada.
Não obstante, considerando que a irregularidade (R$ 2.693,92) corresponde a aproximadamente
8% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 32.119,60), é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
Deste modo, mister o parcial provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando
as contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se, todavia, a aplicação da multa prevista no
artigo 27, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, no patamar de 50% do montante excedido.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto por MAURICIO BOSAK, para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se,
contudo, a multa aplicada pelo juízo a quo.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600217-
11.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAURICIO BOSAK
VEREADOR, MAURICIO BOSAK - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ CARLOS MENDES
FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804 - RECORRIDO: JUÍZO DA
030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO

Num. 44486695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513180100000043429362
Número do documento: 25050718513180100000043429362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:28
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025